Tribunal: STJ
Processo: 5223465-04.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850682 - RS (2025/0039024-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: RUDINEI TORRES
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7
/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. SÚMULAS 5
E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. Ação revisional, ajuizada em razão da abusividade contratual.
2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art.
51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua
abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo
Banco Central do Brasil. Precedentes. Ante o entendimento dominante do
tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
4. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50337665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:10:58
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 84b2f0d2-0256-433d-938a-c890a43afddc

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:10:58
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 84b2f0d2-0256-433d-938a-c890a43afddc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850682 - RS (2025/0039024-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: RUDINEI TORRES
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7
/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. SÚMULAS 5
E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. Ação revisional, ajuizada em razão da abusividade contratual.
2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art.
51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua
abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo
Banco Central do Brasil. Precedentes. Ante o entendimento dominante do
tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
4. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.
revisional, ajuizada por RUDINEI TORRES contra a parte agravante,
Ação:
fundada na abusividade contratual.
Documento eletrônico VDA49452237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:20:04
Código de Controle do Documento: d4b280e5-9126-4d8b-9585-15a4b23d5fdc

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial "para o
Sentença:
fim de limitar os juros remuneratórios do contrato de empréstimo n°
032360013328 à taxa média de mercado à época da contratação (6,10% a. m.) e
descaracterizar a mora, condenando o réu à devolução dos valores cobrados em
excesso, subtraindo-os, se for o caso, das parcelas vincendas, com a repetição
simples do indébito caso exista crédito em favor da parte autora após a
compensação dos valores, quantia corrigida monetariamente pelo IGP-M a partir
de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data
da citação". (e-STJ Fl. 357)
negou provimento à apelação interposta por CREFISA S/A
Acórdão:
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. CREFISA. PRELIMINARES REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS
FLAGRANTEMENTE EXCESSIVOS, POIS SUPERAM O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO,
CONFORME TABELAS PUBLICADAS PELO BACEN, OBSERVADA A MESMA
MODALIDADE. ABUSIVIDADE QUE SE REVELA EVIDENTE, DESTOANDO DOS ÍNDICES
REMUNERATÓRIOS QUE O PRÓPRIO MERCADO FINANCEIRO ENTENDE COMO
ADEQUADOS E SUFICIENTES. AUSENTE INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO PARA ESSA
AMPLIAÇÃO DOS ENCARGOS. APLICAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSO
REPETITIVO PELO STJ. RESP 1.061.530/RS. SILÊNCIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
ACERCA DE ASPECTOS RELEVANTES PARA A APRECIAÇÃO DA ABUSIVIDADE, EM
ESPECIAL NO QUE ATINE AO CUSTO DE CAPTAÇÃO DOS RECURSOS, AO SPREAD DA
OPERAÇÃO OU À ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO DO CONTRATANTE. ÔNUS DE
INFORMAÇÃO DERIVADA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA PRÓPRIA NATUREZA DOS
DADOS AUSENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA MANTIDA. INCIDÊNCIA DA LEI
N. 14905/2024 APÓS SUA VIGÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
APELO DESPROVIDO. (fl. 624, e-STJ).

opostos pela parte agravante, foram rejeitados
Embargos declaratórios:
(e-STJ Fl. 649)
alega violação dos arts. 355, I e II, 356, I e II, do CPC,
Recurso especial:
421 do CC; além de dissídio jurisprudencial.
Sustenta, em síntese, que não seria possível concluir pela abusividade e
existência de vantagem exagerada, pela mera comparação entre a taxa de juros
contratada e a média do Bacen. Defende que deveria ser analisada as
peculiaridades do caso concreto para constatação da abusividade dos juros
remuneratórios contratados.
Aduz, ainda, a imprescindibilidade da realização da prova pericial
contábil para se aferir a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento no art. 932, III e IV, “a”,
do CPC. (e-STJ Fls. 883)
Documento eletrônico VDA49452237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:20:04
Código de Controle do Documento: d4b280e5-9126-4d8b-9585-15a4b23d5fdc

: A parte agravante alega que a decisão monocrática não
Agravo Interno
pode perdurar, pois não reflete a realidade processual. Argumenta que a aplicação
das Súmulas 5, 7, 83 do STJ e 211, e 356 do STF ao caso concreto é equivocada,
destacando a necessidade de análise das peculiaridades do caso concreto e não
apenas a taxa média informada pelo Banco Central. (e-STJ Fls. 888-895)
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial interposto
pela parte agravante e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nas
seguintes razões:
i. Súmulas 568, 5 e 7 do STJ (abusividade dos juros) e
ii. ausência de prequestionamento.
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
A Segunda Seção do STJ, no REsp 1.061.530/RS, DJe de
,
10/03/2009
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entende que é admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada
a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto. A taxa de juros
remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
As duas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior, nos termos do
que restou consolidado no referido precedente, entendem que a fixação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano não evidencia, por si só, abusividade em
face do consumidor, de modo que os juros remuneratórios afiguram-se abusivos e
devem ser limitados à média de mercado quando houver, no caso concreto,
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em
operações da mesma espécie.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.018.402/RS, 4a Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.161.895/RS, 3a Turma, DJe de
13/2/2023
28/2/2023
.
19/10/2022
Na hipótese sob julgamento, o Tribunal de origem, analisou a questão
relativa à abusividade dos juros remuneratórios sob o enfoque do REsp 1.061.530
Documento eletrônico VDA49452237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:20:04
Código de Controle do Documento: d4b280e5-9126-4d8b-9585-15a4b23d5fdc

/RS, consignando que a taxa média do BACEN seria um dos parâmetros para
análise da abusividade, além da análise das peculiaridades do caso concreto, nos
seguintes termos:

"Portanto, há que analisar as circunstâncias do caso concreto para aferir
eventual existência de abusividade.
No caso dos autos, o contrato foi firmado em 20 de outubro de 2014, e
apresenta taxa de juros mensal de 14,50% e anual de 407,77% (evento 11, CONTR5).
Conforme pesquisa realizada no site do Banco Central do Brasil 1, a
média mensal de juros divulgada quando da celebração do contrato era de 6,10% ao
mês e de 103,40% ao ano:
[...]
Assim, o montante cobrado pela requerida é superior ao DOBRO do
praticado pelo próprio mercado financeiro. Tal proporção está a evidenciar a
absoluta desproporção que justifica o reconhecimento da abusividade do encargo
em exame.
Dessa forma, considerando o contexto, reitero, o índice praticado pela
requerida é mais que 2 vezes o valor mensal da média praticada pelo mercado
financeiro para a mesma operação e período, situação que se mostra inviável e
abusiva.
Analisando a questão dos juros remuneratórios, observada a
jurisprudência do STJ, verifico que, quanto ao aspecto fático deste contrato,
caracterizada a abusividade. Friso que este Colegiado não aplica de forma
indiscriminada a taxa média de mercado, admitindo que haja variações que seriam
razoáveis. Porém, essa oscilação não pode ser tão expressiva a ponto de superar
DUAS vezes a taxa média, que já considera altas e baixas do mercado.
Não se cuida de estabelecer a verificação da abusividade exclusivamente
com base na média divulgada pelo Banco Central, mas era crucial que a embargante
trouxesse elementos a justificar índice tão dissonante do que vem sendo admitido
para operações da mesma espécie. Essa prova não compete ao juízo, muito menos
ao consumidor.
Destaco que a instituição financeira não trouxe elementos a indicar a
razão de que a contraprestação possa atingir índice tão dissonante do que vem
sendo admitido para operações da mesma espécie.
Não há qualquer dado concreto informado pela instituição financeira
(relação consumerista e ônus da prova que lhe assiste) acerca de aspectos
relevantes para a apreciação da abusividade, como refere o STJ, alusivo ao custo de
captação dos recursos, ao spread da operação, à análise de risco de crédito do
contratante. Razão pela qual impossível apreciação no aspecto.
Se há elemento a justificar essa elevação dos juros, deveria apontar
especificamente. Não se dignou, portanto, em esclarecer a disparidade
encontrada." (fls. 638/640, e-STJ).

Verifica-se que a conclusão do Tribunal de origem considerou as
particularidades da situação concreta apresentada, em consonância com o
entendimento dominante sobre o tema nesta Corte Superior.
Deve ser mantida, portanto, a aplicabilidade da Súmula 568/STJ no
particular.
Documento eletrônico VDA49452237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:20:04
Código de Controle do Documento: d4b280e5-9126-4d8b-9585-15a4b23d5fdc

Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
conclusão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, exige o reexame de
fatos e a interpretação de cláusulas contratuais.
A incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte acerca do tema que se supõe
divergente (abusividade da taxa de juros remuneratórios), impede o conhecimento
da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da
República. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.029.991/SC, 3a Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de22/11/2019;
17/8/2022
AgInt no AREsp n. 821.337/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
13/03/2017
964.391/SP, 3a Turma, DJe de
.
21/11/2016
Com efeito, a falta de prequestionamento é condição suficiente para
obstar o processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito o requisito, o recurso não supera o âmbito de sua
admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ na hipótese dos autos
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Na hipótese vertente, observa-se que, de fato, os arts. 355, I e II, 356, I e
II, do CPC, não foram objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, o que
impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49452237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:20:04
Código de Controle do Documento: d4b280e5-9126-4d8b-9585-15a4b23d5fdc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.682 / RS
Número Registro: 2025/0039024-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52234650420238210001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: RUDINEI TORRES
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: RUDINEI TORRES
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
TERMO
Documento eletrônico VDA50332494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: 8038b840-2561-428b-9fe2-ec19b24cd235

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: 8038b840-2561-428b-9fe2-ec19b24cd235